Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004214-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS, JOSE MARIA DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga solicitou, nos termos da decisão acostada no ID 15382539, a transferência dos valores destinados ao credor interditado VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO (CPF: 078.987.463-68) na presente RPV para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, DETERMINO ao Banco do Brasil para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta judicial no 1100104031094, para uma conta judicial vinculada ao Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e ao processo no 0001591-24.2011.8.07.0007. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em resposta à decisão acostada no ID 15382539, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Por fim, providencie a Contadoria a juntada dos alvarás recebidos pelos demais credores da presente requisição de pagamento. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios